Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS ORIGINÁRIAS DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS E CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. SUPERENDIVIDAMENTO. MÚTUOS DIVERSOS FOMENTADOS POR INSTITUIÇÕES DISTINTAS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E IMPLANTADAS EM CONTA CORRENTE. REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. POSTULAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI No 14.181/2021). PROCESSUALÍSTICA ESPECIAL. RITO (CDC, ARTS. 104-A e 104-B). MODULAÇÃO DAS PARCELAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. LIMITE DAS PARCELAS CONSIGNADAS. INVIABILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. QUALIFICAÇÃO. REQUISITOS OBJETIVOS. APERFEIÇOAMENTO. INEXISTÊNCIA (DECRETO No 11.150/2022). MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESTAÇÕES. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. EMPRÉSTIMOS COM PRESTAÇÕES DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTERSEÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conformando a inicial os fatos e fundamentos içados como lastro passível de aparelhar o direito material invocado e contemplando pedido que deriva linearmente do exposto, ensejando a apreensão de que do nela fora alinhado deriva logicamente a conclusão que estampa, contemplando, ademais, prestação certa, estando, ainda, aparelhada com os documentos indispensáveis ao guarnecimento do aduzido com supedâneo material, permitindo ao acionado defender-se sem nenhuma dúvida sobre o que lhe fora direcionado e demandado, não padece de nenhum vício ou lacuna aptos a ensejarem sua qualificação como inepta (CPC, art. 319).
2. Elucidada a lide pelo órgão judicante mediante enquadramento da controvérsia e dos fatos aos dispositivos legais que lhes confere regulação, carece de lastro material pretensão direcionada a que o Juízo enfrente à exaustão toda e qualquer tese suscitada ou dispositivo legal aventado pelo recorrente, pois o que deve sobressair é a efetiva resolução da questão submetida a julgamento, ainda que a parte discorde dos fundamentos em relação aos quais a decisão colegiada se estribara, não se obstaculizando, com isso, o eventual acesso às instâncias superiores, em caso de eventual irresignação com o que restada decidido.
3. A Lei n.o 14.181/2021 - Lei do Superendividamento -, fora alinhavada com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabelecendo, mediante inserção de novas previsões no estatuto protetivo, previsões destinadas a garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações desuperendividamento, visando preservar o mínimo existencial ao consumidor mutuário, estabelecendo, inclusive, o procedimento ao qual se subordinará a ação aviada com o objeto de revisão e repactuação dedívidas, considerando superendividado o consumidor pessoa natural, que, conquanto de boa-fé, está impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (CDC, arts. 104-A, 104-B e 104C).
4. A vocação da ação de repactuação de dívidas aviada com embasamento na Lei do Superendividamento é, além de prestigiar as práticas inerentes ao crédito responsável, resguardar o consumidor superendividado com o mínimo existencial, ou seja, com o reputado indispensável para preservação de sua subsistência com dignidade, e, estando essa conceituação lastreada em definição normatizada, entende-se por mínimo existencial a preservação de renda mensal equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), excluindo-se da aferição da preservação e do não comprometimento as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica (Decreto n. 11.150/22, modificado pelo Decreto 11.567/23).
5. A proteção advinda da Lei do Superendividamento está volvida precipuamente ao consumidor de boa-fé, destinando-se a assegurar que realize os débitos que o afligem em condições diversas das originalmente pactuadas de molde a ser conformada a vinculação e força obrigatória do contratado com a capacidade de pagamento que encerra, preservando sua dignidade, não se destinando a prestigiar ou tutelar a inadimplência nem a relativizar os contratos, tornando inviável que, mediante interseção judicial no contratado, haja interseção nas bases negociais à margem do legalmente estabelecido e do procedimento encadeado como forma de ser conferida materialidade a aludido enunciado.
6. A proteção legal conferida ao consumidor superendividado, cujo escopo é a preservação da boa-fé e a dignidade da pessoa humana, não está vocacionada a tutelar a inadimplência ou a pura e simples desconsideração do contratado, e, de conformidade com aludidos princípios, a ritualística estabelecida para o processamento de ação de repactuação de dívidas lastreada na lei de superendividamento visa precipuamente prestigiar a conciliação, ensejando que o próprio endividado apresente proposta passível de conciliar as obrigações que o afligem com sua capacidade de pagamento, aliada à assunção de postura destinada a prevenir o agravamento de sua situação (CDC, artes. 104-A e 104-B).
7. Ao consumidor que figura como mutuário em contratos de empréstimos pessoais com consignação em folha de pagamento – ou seja, em ambiente de crédito consignado -, segundo a expressa ressalva contemplada pelo legislador, não é resguardada a faculdade de invocação da Lei do Superendividamento como sustentação para modulação das prestações convencionadas, pois expressamente excluídas dos parâmetros manejados para definição da proteção ao reputado mínimo existencial por serem objeto de regulação específica (Decreto n. 11.150/22, art. 4o, parágrafo único, I, “h”), e, assim, evidenciado que as prestações convencionadas, consideradas de forma isolada em relação a cada um dos empréstimos consignados que contratara, não exorbitam os limites legais, inviável interseção judicial sobre o convencionado sob um ou outro fundamento.
8. No ambiente da resolução conferida ao REsp no 1.877.113/SP, julgado sob a fórmula dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fora fixada tese no sentido de que a limitação aplicável às parcelas originárias de empréstimos consignados, ou seja, aqueles em que as prestações são implantadas na folha de pagamento do mutuário, não se aplica aos empréstimos que não se enquadram nessa segmentação, notadamente aos mútuos cujas prestações são implementadas em conta corrente, como forma de ser prestigiada a autonomia de vontade e prevenida a interseção judicial nas relações privadas à margem das situações excepcionais que legitimam essa intervenção, e, ademais, porque sujeita a implantação e perduração dos descontos em conta à anuência do correntista tomador do empréstimo.
9. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.